Tribunal: STF
Processo: ARE 1239200
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná decidiu:



    “AÇÃO ORDINÁRIA C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - LIVRE CONVENCIMENTO FUNDAMENTADO DO JUIZ - EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO CITRA PETITA - LEI ESTADUAL N. 13.666/02 QUE REESTRUTUROU O QUADRO DOS SERVIDORES ESTADUAIS RECLASSIFICAÇÃO DE CARGOS - IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO COM RELAÇÃO A ESTE PEDIDO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO E DE VIOLAÇÃO A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DA LEI N. 13.757/02 - ‘PROPTER LABOREM’ - IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS - ABONO PROVISÓRIO - OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - REAJUSTE DE 20% - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL - INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% RELATIVO À URV - CONVERSÃO JÁ REALIZADA NO ESTADO DO PARANÁ - INCABÍVEL A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL PELO ÍNDICE DE 30,29% - REVISÃO GERAL ANUAL - PERDAS SALARIAIS DECORRENTES DA INFLAÇÃO - PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO” (fls. 312-313, e-doc. 4). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de que ”o presente recurso extraordinário, interposto em 08/04/2024 (mov. 1.1) não comporta seguimento, ante a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade” (e-doc. 26).



    4. Os agravantes argumentam que, “embora declarando a prescrição do fundo de direito, o v. acórdão da apelação adentrou também no mérito da discussão, asseverando que não haveria direito ao reenquadramento nem a progressão porque não há direito adquirido a regime jurídico” (fl. 6, e-doc. 29). 



    Asseveram que “denegar o direito perseguido pelos autores significa decidir ao arrepio do disposto no § 8º, do artigo 40, da Constituição, então vigente quando da entrada em vigor da Lei Estadual n. 13666/02 que ofendeu o direito dos autores ao reenquadramento com base nos requisitos objetivos do tempo de serviço e titulação. Não há como negar a literalidade do Texto Maior: aplica-se ao inativo qualquer vantagem ou benefício concedidos posteriormente concedido aos ativos, inclusive decorrente de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que ocorreu sua aposentadoria” (fl. 13, e-doc. 29). 



    Assinalam que “o direito não está prescrito, porquanto cuida-se a evolução funcional de matéria de trato sucessivo, onde não se discute o ato original de concessão de aposentadoria, mas apenas as verbas dele derivadas, como é o caso da evolução funcional, com o que a prescrição é parcial (e não total nem atinge ao fundo de direito) e se limita apenas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação” (fl. 8, e-doc. 29). 



 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 8º do art. 40 da Constituição da República.



    5. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. PEDIDO DOS AUTORES – SERVIDORES ESTADUAIS APOSENTADOS -, NO QUE AQUI INTERESSA, DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL PELO ADVENTO DA LEI ESTADUAL N. 13.666/02. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE TRIBUNAL QUE MANTÉM A SENTENÇA E RECONHECE A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ACÓRDÃO QUE, POR CONSEGUINTE, NÃO INGRESSA NO EXAME DO MÉRITO DO DIREITO AO REENQUADRAMENTO. RETORNO DOS AUTOS A ESTA CÂMARA CÍVEL PARA, CONFORME O CASO, EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, EM ATENÇÃO À TESE FIXADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE N. 606.199/PR (TEMA N. 439). MÉRITO NÃO EXAMINADO POR ESTA CÂMARA CÍVEL NO JULGAMENTO DO APELO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO INCABÍVEL. PRECEDENTES. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO” (e-doc. 17).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, é inadmissível o segundo recurso extraordinário interposto pelos agravantes contra o acórdão proferido em juízo de retratação, pois, negada a readequação, subsiste o julgamento impugnado pelo primeiro recurso extraordinário. O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição de mais de um recurso contra o mesmo ato decisório. Assim por exemplo: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSOS DE AGRAVO – CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE DOIS (2) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS – INADMISSIBILIDADE – OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS – NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO – EXAME DO PRIMEIRO RECURSO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO – ELEMENTOS ESTRUTURAIS – PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA INCIDÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – RESSARCIBILIDADE – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão. Doutrina. Precedentes” (ARE n. 655.277-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 12.6.2012).



    7. Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    O Tribunal de origem concluiu que, “conforme se expôs no relatório, no que aqui interessa – pedido de reenquadramento funcional pelo advento da Lei Estadual n. 13.666/02 – o acórdão proferido por esta Câmara Cível (mov. 1.9 - Apelação Cível) reconheceu a ocorrência da prescrição do fundo de direito, sem adentrar, portanto, no mérito do direito ao reenquadramento em si” e que “não se mostra possível a reforma do acórdão com base na tese firmada no IAC n. 03-TJPR/NUGEP, uma vez que – como visto acima – o presente juízo de retratação se restringe ao exame de conformidade do acórdão com o entendimento estabelecido no Tema nº 439 (RE nº 606.199 /PR) do STF (art. 1.030, II, do CPC)” (fls. 3-4, e-doc. 17).



    Na espécie vertente, para acolher a pretensão dos agravantes e, eventualmente, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem sobre a ocorrência da prescrição do direito ao reenquadramento funcional, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.387.500-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 7.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.327.560-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 3/9/2021; ARE 1.209.955-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; e AI 822.957-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/3/2019. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.343.986-AgR, Relator o Ministro Luix Fux, Plenário, DJe 24.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 850.073-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.2.2015). 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.395.494-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 10.1.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora